Tribunal: TJBA
Processo: 8007292-37.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007292-37.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: LUZIA BOMFIM DA SILVA

Advogado(s)
:
ERIC BRENO DE OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito decorrente de contrato de empréstimo consignado, condenação à restituição em dobro das parcelas cobradas e pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.
Fatos relevantes.
A consumidora alegou desconhecimento da contratação e inexistência de recebimento dos valores, sustentando ter sido vítima de fraude. O banco, por sua vez, apresentou o contrato assinado e comprovante de transferência do valor para a conta da requerente.

3.
A decisão recorrida.
O juízo de primeiro grau rejeitou os documentos apresentados pelo banco após a contestação e entendeu insuficiente o acervo probatório para demonstrar a regularidade da contratação.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação do empréstimo consignado foi válida e regular; (ii) saber se há direito à repetição de indébito em dobro dos valores descontados; e (iii) saber se configuram danos morais indenizáveis decorrentes dos descontos realizados.

III. Razões de decidir

5. Os documentos apresentados pela instituição financeira, ainda que posteriormente à contestação, devem ser considerados ante a apresentação de justificativa razoável para a sua juntada após cerca de 01 (um) mês da defesa, bem como a manifestação voluntária da parte autora após a sua juntada, do que se depreende que o contraditório foi devidamente respeitado

6. A documentação apresentada pela instituição financeira demonstra a formalização regular do contrato, com assinatura da consumidora e efetivo repasse do valor contratado à sua conta bancária, configurando a validade da contratação.

7. A alegação de divergência entre assinaturas não prospera ante a ausência de perícia grafotécnica, prova não requerida pelas partes nem mesmo determinada de ofício pelo Juízo de 1º Grau.

8. A reclamação administrativa junto ao BACEN e registro de boletim de ocorrência foram realizadas após mais de 02 (dois) anos do início dos descontos no benefício previdenciário da Apelada, fragilizando a alegação de desconhecimento.

9. Reconhecida a validade do negócio jurídico, não há que se falar em danos morais, posto que os descontos realizados possuem respaldo contratual, afastando-se igualmente a pretensão de repetição do indébito.

IV. Dispositivo e tese

10. Sentença reformada. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 27; CPC, arts. 342, 435, parágrafo único, e 1.012.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.799.862, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007292-37.2024.8.05.0229
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como apelada LUZIA BOMFIM DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR PROVIMENTO à Apelação
para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08